Tribunal: TJSP
Processo: 1013945-48.2016.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - Abandono da causa por inércia do autor – Regular intimação pessoal - Art. 485, III, §1o, do CPC/15 – Observância - Extinção mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209159
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013945-48.2016.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRADESCO
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, é apelado KL MERCADO E
PANIFICADORA RAMOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 20 de março de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013945-48.2016.8.26.0011 -Voto no 46664
2-g

COMARCA: SÃO PAULO F. R. DE PINHEIROS 4a V. CÍVEL
APELANTE (S): BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
APELADO (S): KL MERCADO E PANIFICADORA RAMOS LTDA (não citado)
JUIZ (A): ROGERIO DE CAMARGO ARRUDA
VOTO No 46664
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO - Abandono da causa por inércia do autor
Regular intimação pessoal - Art. 485, III, §1o, do CPC/15
Observância - Extinção mantida - Recurso desprovido.
Apelação interposta contra a r. sentença de fls.
229/230, que julgou extinta, nos termos do art. 485, III do CPC, ação de busca
e apreensão de bem móvel, dado em garantia fiduciária. O apelante sustenta,
em síntese, necessidade de intimação pessoal; excesso de rigor e formalismo
exacerbado; observância à primazia da resolução do mérito; violação aos
artigos 6o e 139, IX, ambos do CPC (fls. 232/239).
Recurso sem resposta, ante a não citação da
apelada.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013945-48.2016.8.26.0011 -Voto no 46664
3-g
A presente ação foi proposta visando à retomada de
bem móvel descrito na inicial, dado em garantia fiduciária, ante o
inadimplemento do contrato (fls. 42/47), conforme demonstrativo de fls. 2/3.
Presentes os requisitos autorizadores, a liminar foi deferida (fls. 58), deixando
o veículo de ser apreendido, na medida em que não encontrado no endereço
informado no contrato firmado pelas partes.
Entretanto, após inúmeras intimações para fornecer
os meios necessários ao cumprimento da liminar e viabilizar a citação, assim
como diversos pedidos descabidos de diligências já realizadas ou indeferida,
foi novamente determinado que o apelante desse andamento concreto ao feito,
pena de extinção (fls. 216). E, malgrado sua intimação pessoal (fls. 221), assim
como de seu advogado pela imprensa oficial (fls. 218), o apelante manteve-se
inerte (fls. 228), cuja petição de fls. 223, além de displicente, não se presta a
suprimir o quanto determinado.
Com efeito, nos termos do art. 485, III do CPC, o
processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, quando o autor abandonar
a causa por mais de 30 (trinta) dias, deixando de providenciar os atos e
diligências que lhe incumbem, determinando o §1o do referido artigo que a
extinção deverá ser declarada após a parte ser intimada pessoalmente a suprir
a falta em cinco dias.
Destarte, infundada a alegação de ofensa aos
artigos 6o e 139, IX, do CPC, diante das reiteradas e exaustivas determinações
para que o apelante desse efetivo e concreto andamento ao feito, como bem
ressaltado pelo d. magistrado “observado que a parte autora, há anos, não dá efetivo
e concreto andamento com o que não se confunde a postulação reiterada e descabida de
diligências já realizadas ou indeferidas, impõe-se a extinção do feito”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013945-48.2016.8.26.0011 -Voto no 46664
4-g
Posto isto, a extinção do feito, sem apreciação do
mérito, é medida de rigor, sendo que os princípios da celeridade e economia
processual não podem ser utilizados como sucedâneos isolados de
aproveitamento de atos processuais, não se tratando de excesso de rigor ou
formalismo exagerado, mas, sim, de observância de disposições legais, que
não podem ser ignoradas.
Deste modo, cumpridas as exigências legais, r.
sentença recorrida de extinção não comporta modificação, cuja manutenção
pelos seus próprios fundamentos é medida que se impõe.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator